Tribunal: TJPA
Processo: 0076471-84.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
RECURSOS DE APELA??O PENAL. ARTIGO 14 e 15, DA LEI N? 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CRIMES DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. 1) RECURSO DO APELANTE ROM?RIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA. PEDIDO DE ABSOLVI??O POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUBSTANCIAIS DA PR?TICA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA E DISPARO PELO APELANTE. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE APLICA??O DO PRINC?PIO DA CONSUN??O PARA QUE O CRIME DE PORTE SEJA ABSORVIDO PELO DE DISPARO. IMPOSS?VEL. A ABSOR??O DO DELITO DE PORTE DE ARMA PELO DE DISPARO N?O ? AUTOM?TICA E SUA APLICA??O DEPENDE DO CONTEXTO F?TICO DO CASO CONCRETO E, NESTE CASO, OS CRIMES FORAM CONSUMADOS EM CONTEXTOS F?TICOS DISTINTOS, RESTANDO EVIDENCIADA A EXIST?NCIA DE CRIMES AUT?NOMOS. PLEITO DE SUBSTITUI??O DA PENA DE RECLUS?O POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO QUANTUM DA PENA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUND?RIO DO TIPO PELO QUAL O R?U FOI CONDENADO, ALEM DE N?O HAVER PREVIS?O LEGAL PARA A ISEN??O DO PAGAMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA CORRETAMENTE ? PRINC?PIO DA INDIVIDUALIZA??O DA PENA OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.2) RECURSO DO APELANTE ADEMIR PEREIRA DA SILVA. PEDIDO DE APLICA??O DO PRINC?PIO DA CONSUN??O PARA QUE O CRIME DE PORTE SEJA ABSORVIDO PELO DE DISPARO. IMPOSS?VEL. A ABSOR??O DO DELITO DE PORTE DE ARMA PELO DE DISPARO N?O ? AUTOM?TICA E SUA APLICA??O DEPENDE DO CONTEXTO F?TICO DO CASO CONCRETO E, NESTE CASO, OS CRIMES FORAM CONSUMADOS EM CONTEXTOS F?TICOS DISTINTOS, RESTANDO EVIDENCIADA A EXIST?NCIA DE CRIMES AUT?NOMOS. TESE REJEITADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA ? POSSIBILIDADE ? APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1) RECURSO DE APELA??O CRIMINAL ? R?U ROM?RIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA.Absolvi??o por Negativa de Autoria dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Disparo de Arma de Fogo.A materialidade e autoria s?o induvidosas, uma vez que os acusados portavam arma de fogo sem autoriza??o legal e em total desacordo com o decreto n? 3665 (R-105) que relaciona o tipo de arma aprendida no rol das consideradas de uso permitido, o que caracteriza efetivamente a pr?tica do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.Apesar de n?o ter sido juntado laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, o meu entendimento est? em conformidade com a jurisprud?ncia da 3? Turma do STJ que no julgamento do EREsp 1.005.300/RS, o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo ? delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstra??o de seu efetivo car?ter ofensivo.Ressalta-se que existe nos autos clara comunica??o entre as condutas dos apelantes na cena do crime, sendo de suma import?ncia frisar que apesar de apenas o apelante ADEMIR estivesse em poder da arma de fogo apreendida nestes autos e apenas este tenha efetivamente deflagrado os disparos, o seu comparsa ROM?RIO tinha plena consci?ncia da arma portada por seu comparsa, tendo aderido ? conduta deste, inclusive ajudando-o na fuga pilotando a moto.Desta forma, a conduta do apelante ROM?RIO, foi devidamente alcan?ada pela norma de extens?o albergada no artigo 29, caput, do C?digo Penal Brasileiro (concurso de agentes), norma esta capaz de expandir a imputa??o do tipo penal para fazer nele incidir condutas n?o previstas expressamente mas que, de alguma forma, concorreram para o resultado criminoso.O apelante ROM?RIO, estava pilotando a moto na qual seu comparsa ADEMIR estava na garupa com a arma de fogo, ou seja, o apelante ROM?RIO deu todo suporte material ao seu parceiro de crime, n?o havendo motivos para qualquer retoque na senten?a nesse aspecto.Verifica-se tamb?m que ambos os recorrentes tentaram fugir do cerco policial e neste momento trocaram disparos de arma de fogo com os policiais e, assim, os tiros disparados est?o diretamente ligados nas consequ?ncias de que est? fugindo da pol?cia, sendo imposs?vel acolher a tese de aus?ncia de dolo de ROM?RIO em desferir os tiros e de portar arma de fogo.Tese de negativa de autoria REJEITADA.DO PRINC?PIO DA CONSUN??OO princ?pio da consun??o ocorre quando uma infra??o penal serve como meio ou fase necess?ria para a execu??o de outro crime. Logo, sua aplica??o pressup?e, necessariamente, a an?lise de exist?ncia de um nexo de depend?ncia das condutas il?citas para verificar a possibilidade de absor??o daquela infra??o penal menos grave por uma mais danosa. No entanto, a imputa??o endere?ada ao apelante demonstrou que, mesmo antes da pr?tica do crime de disparo de arma de fogo ele e seu comparsa j? haviam adquirido e portavam arma de fogo de uso permitido em desacordo com determina??o legal ou regulamentar. Portanto, n?o h? qualquer nexo de depend?ncia entre os crimes, sendo praticados em momentos distintos, o que impede o acolhimento da tese defensiva. Como bem asseverou o Minist?rio P?blico, os dois crimes pelos quais o apelante Rom?rio foi condenado ocorreram em momentos diferentes e tiveram objetivos diversos, n?o se configurando um meio para a consecu??o do outro.Acompanho a manifesta??o ministerial quando afirma que o apelante n?o aderiu a conduta criminosa do uso de arma com seu comparsa no momento em que decidiram sair pela cidade de Marab? de moto para praticar delitos, mas sim que a mesma j? estava na posse dos recorrentes quando a pol?cia interveio no intento criminoso portanto, a ocorr?ncia de crimes diversos, restando claro que as condutas dos dois delitos foram consumadas de forma aut?noma, sendo este o entendimento jurisprudencial (precedentes).Assim, tendo em vista que o ju?zo a quo andou bem ao fixar a senten?a ora guerreada, tendo em vista ainda que as penas cominadas foram muito bem aplicadas para os delitos em apre?o, tendo o magistrado a quo reconhecido o concurso material de crimes.Tese Rejeitada. DA SUBSTITUI??O DA PENA DE RECLUS?O.Por fim, melhor sorte n?o socorre a Defesa quanto ao pleito de substitui??o da pena corporal por restritivas de direitos.Isso porque, ao caso incide a regra do concurso material de crimes, art. 69 do CP, assim as penas impostas s?o somadas e in casu alcan?aram o patamar de 06 (seis) anos e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, o que ultrapassa o limite temporal previsto no art. 44 do CP. Outrossim, diga-se desde j? que n?o se aplica ao caso tamb?m as disposi??es do art. 77 do CP, pelos mesmos motivos.Tese rejeitada.DA EXCLUS?O DA PENA DE MULTAA pena de multa cumulativamente cominada ao delito, decorre de mandamento legal, e n?o pode ser afastada, ainda que haja alega??o de condi??o econ?mica prec?ria do acusado. Eventual estado de hipossufici?ncia somente poder? ser aferida na hora do pagamento, devendo ser pleiteado ao Ju?zo da Execu??o Penal, o qual avaliar? com maior acuidade a eventual situa??o de incapacidade financeira, conforme art. 66, da LEP.DOSIMETRIA DA PENA ROM?RIO DE OLIVEIRA GOMESDosimetria da pena do crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003.Reanalisando as circunst?ncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do m?nimo legal, em raz?o da culpabilidade ter sido valorada desfavor?vel ao recorrente, raz?o pela qual MANTENHO a pena base acima de seu m?nimo no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, n?o h? agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, raz?o pela qual mantenho a pesa base inalterada. Na terceira fase da dosimetria, n?o h? causas de aumento ou de redu??o da pena, raz?o pela qual, fixo como definitiva nesta senten?a para este crime, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa.Dosimetria da pena do crime de Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003.Reanalisando as circunst?ncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do m?nimo legal, em raz?o da culpabilidade e circunst?ncias terem sido valoradas desfavor?veis ao recorrente, raz?o pela qual MANTENHO a pena base acima de seu m?nimo no patamar de 03 (tr?s) anos e 04 (quatro) meses de reclus?o e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, n?o h? agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, raz?o pela qual mantenho a pesa base inalterada. Na terceira fase da dosimetria, n?o h? causas de aumento ou de redu??o da pena, raz?o pela qual, fixo como definitiva nesta senten?a para este crime, a pena de 03 (tr?s) anos e 04 (quatro) meses de reclus?o e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.CONCURSO DE CRIMES ? CONCURSO MATERIAL ? ART. 69 DO CPB.Tendo o r?u sido condenado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e a 68 (sessenta e oito) dias multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e a 03 (tr?s) anos e 04 (quatro) meses de reclus?o e a 126 (cento e vinte e seis) dias multa pelo crime de disparo de arma de fogo, passo a proceder ao somat?rio das penas.Assim, MANTENHO a aplica??o do artigo 69, do C?digo Penal Brasileiro, ao presente caso ? medida leg?tima e necess?ria pois, havendo m?ltipla viola??o de bens jur?dicos penalmente tutelados por condutas isoladas o concurso material ? o adequado para reunir as penas do sentenciado. Assim, calcado na sistem?tica do c?mulo material de penas albergada no artigo 69, do C?digo Penal Brasileiro, fixo como pena definitiva ao r?u ROM?RIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA, a de 06 (seis) anos de reclus?o e a 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, que dever? ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.2) RECURSO DE APELA??O CRIMINAL ? R?U ADEMIR PEREIRA DA SILVA.DO PRINC?PIO DA CONSUN??OQuanto ao pedido para que seja aplicado ao caso o princ?pio da consun??o, e o crime de porte ilegal, art. 14, seja absorvido pelo de disparo de arma de fogo, entendo que n?o ser poss?vel.O princ?pio da consun??o ocorre quando uma infra??o penal serve como meio ou fase necess?ria para a execu??o de outro crime. Logo, sua aplica??o pressup?e, necessariamente, a an?lise de exist?ncia de um nexo de depend?ncia das condutas il?citas para verificar a possibilidade de absor??o daquela infra??o penal menos grave por uma mais danosa. No entanto, a imputa??o endere?ada ao apelante demonstrou que, mesmo antes da pr?tica do crime de disparo de arma de fogo ele e seu comparsa j? haviam adquirido e portavam arma de fogo de uso permitido em desacordo com determina??o legal ou regulamentar. Portanto, n?o h? qualquer nexo de depend?ncia entre os crimes, sendo praticados em momentos distintos, o que impede o acolhimento da tese defensiva. Como bem asseverou o Minist?rio P?blico, os dois crimes pelos quais o apelante ADEMIR foi condenado ocorreram em momentos diferentes e tiveram objetivos diversos, n?o se configurando um meio para a consecu??o do outro.Acompanho a manifesta??o ministerial quando afirma que o apelante praticou a conduta criminosa do uso de arma e disparo de arma de fogo em conluio com seu comparsa Rom?rio, no momento em que decidiram sair pela cidade de Marab? de moto para praticar delitos, e antes de disparar contra os policiais militares, o apelante j? havia consumado o crime de porte ilegal de arma, n?o havendo qualquer grau de liga??o entre as condutas. A conduta de portar ilegalmente arma n?o pode ser absorvida pelo crime de disparo de arma de fogo, porquanto os crimes foram consumados em contextos f?ticos distintos, restando evidenciada a exist?ncia de crimes aut?nomos, sem nexo de depend?ncia entre as condutas ou subordina??o, n?o incidindo, portanto, o princ?pio da consun??o, sendo este o entendimento jurisprudencial conforme a ementa a seguir colacionada, verbis: (HC 94673/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 18/08/2008).Tese Rejeitada. DA DOSIMETRIA DA PENACircunst?ncias Judiciais quanto ao crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003.Reanalisando as circunst?ncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do m?nimo legal, em raz?o da culpabilidade ter sido valorada desfavor?vel ao recorrente, raz?o pela qual MANTENHO a pena base acima de seu m?nimo no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclus?o e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, n?o h? agravantes.O magistrado a quo reconheceu apenas a confiss?o espont?nea do apelante, momento em que reduziu a pena em 1/6 (um sexto) fixando a pena intermedi?ria no patamar de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.Considerando os documentos juntados nos autos e com base na manifesta??o ministerial de 1? e 2? grau, reconhe?o neste grau de jurisdi??o a atenuante de menoridade relativa, devendo ser reduzida a pena intermedi?ria para o patamar de 02 (dois) anos, 01 (um) m?s, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, n?o h? causas de aumento ou de redu??o da pena, raz?o pela qual, fixo como definitiva nesta senten?a para este crime, a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) m?s, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Dosimetria da pena do crime de Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003.1? Fase da DosimetriaReanalisando as circunst?ncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do m?nimo legal, em raz?o da culpabilidade e circunst?ncias terem sido valoradas desfavor?veis ao recorrente, raz?o pela qual MANTENHO a pena-base acima de seu m?nimo no patamar de 03 (tr?s) anos e 04 (quatro) meses de reclus?o e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, com fulcro na S?mula n? 23 do TJPA.Na segunda fase da dosimetria, n?o h? agravantes.Nesse ponto, deve ser reconhecida a menoridade relativa do r?u Ademir Pereira da Silva, tendo em vista que no momento do crime de disparo de arma de fogo, tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, raz?o pela qual reduzo a pena intermedi?ria para o patamar de 03 (tr?s) anos, 01 (um) m?s de reclus?o e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, n?o h? causas de aumento ou de redu??o da pena, raz?o pela qual, fixo como definitiva nesta senten?a para este crime, a pena de 03 (tr?s) anos, 01 (um) m?s de reclus?o e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. CONCURSO DE CRIMES ? CONCURSO MATERIAL ? ART. 69 DO CPB.Ap?s o reconhecimento da menoridade relativa do apelante Ademir Pereira da Silva, fixei as novas penas nos seguintes termos:Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003: 03 (tr?s) anos, 01 (um) m?s de reclus?o e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003: 02 (dois) anos, 01 (um) m?s, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Aplicando o artigo 69, do C?digo Penal Brasileiro, ao presente caso ? medida leg?tima e necess?ria pois, havendo m?ltipla viola??o de bens jur?dicos penalmente tutelados por condutas isoladas o concurso material ? o adequado para reunir as penas do sentenciado. Assim, calcado na sistem?tica do c?mulo material de penas albergada no artigo 69, do C?digo Penal Brasileiro, fixo a nova pena definitiva do r?u ADEMIR PEREIRA DA SILVA, no patamar de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, que dever? ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.Isso posto, e acompanhando o respeit?vel parecer ministerial, CONHE?O DO RECURSO DE APELA??O DO R?U ROM?RIO DE OLIVEIRA GOMES E NO M?RITO, LHE NEGO PROVIMENTO.Quanto ao RECURSO DE APELA??O DO R?U ADEMIR PEREIRA DA SILVA, CONHE?O E NO M?RITO, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a pena definitiva para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em virtude do reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.Vistos e etc. Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 3? Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do r?u Rom?rio de Oliveira Gomes da Silva e dar provimento parcial ao apelo do r?u Ademir Pereira da Silva, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exm? Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0076471-84.2015.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTES: ADEMIR PEREIRA DA SILVA
ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14 e 15, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CRIMES DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.
1)

RECURSO DO APELANTE ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

POR NEGATIVA DE AUTORIA
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUBSTANCIAIS DA PRÁTICA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA E DISPARO PELO APELANTE. PROVA TESTEMUNHAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA QUE O CRIME DE PORTE SEJA ABSORVIDO PELO DE DISPARO.
IMPOSSÍVEL. A ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA PELO DE DISPARO NÃO É AUTOMÁTICA E SUA APLICAÇÃO DEPENDE DO CONTEXTO FÁTICO DO CASO CONCRETO E, NESTE CASO, OS CRIMES FORAM CONSUMADOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS, RESTANDO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE CRIMES AUTÔNOMOS.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO QUANTUM DA PENA.
DISPENSA DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
-
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA CORRETAMENTE - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
2) RECURSO DO APELANTE ADEMIR PEREIRA DA SILVA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA QUE O CRIME DE PORTE SEJA ABSORVIDO PELO DE DISPARO.
IMPOSSÍVEL. A ABSORÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA PELO DE DISPARO NÃO É AUTOMÁTICA E SUA APLICAÇÃO DEPENDE DO CONTEXTO FÁTICO DO CASO CONCRETO E, NESTE CASO, OS CRIMES FORAM CONSUMADOS EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS, RESTANDO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE CRIMES AUTÔNOMOS.
TESE REJEITADA
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA - POSSIBILIDADE - APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS CRIMES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU

ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA.
Absolvição por Negativa de Autoria dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Disparo de Arma de Fogo.
A materialidade e autoria são induvidosas, uma vez que os acusados portavam arma de fogo sem autorização legal e em total desacordo com o decreto n° 3665 (R-105) que relaciona o tipo de arma aprendida no rol das consideradas de uso permitido, o que caracteriza efetivamente a prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.
Apesar de não ter sido juntado laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, o meu entendimento está em conformidade com a jurisprudência da 3ª Turma do STJ que no julgamento do EREsp 1.005.300/RS, o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
Ressalta-se que existe nos autos clara comunicação entre as condutas dos apelantes na cena do crime, sendo de suma importância frisar que apesar de apenas o apelante ADEMIR estivesse em poder da arma de fogo apreendida nestes autos e apenas este tenha efetivamente deflagrado os disparos, o seu comparsa ROMÁRIO tinha plena consciência da arma portada por seu comparsa, tendo aderido à conduta deste, inclusive ajudando-o na fuga pilotando a moto.
Desta forma, a conduta do apelante ROMÁRIO, foi devidamente alcançada pela norma de extensão albergada no artigo 29, caput, do Código Penal Brasileiro (concurso de agentes), norma esta capaz de expandir a imputação do tipo penal para fazer nele incidir condutas não previstas expressamente mas que, de alguma forma, concorreram para o resultado criminoso.
O apelante ROMÁRIO, estava pilotando a moto na qual seu comparsa ADEMIR estava na garupa com a arma de fogo, ou seja, o apelante ROMÁRIO deu todo suporte material ao seu parceiro de crime, não havendo motivos para qualquer retoque na sentença nesse aspecto.
Verifica-se também que ambos os recorrentes tentaram fugir do cerco policial e neste momento trocaram disparos de arma de fogo com os policiais e, assim, os tiros disparados estão diretamente ligados nas consequências de que está fugindo da polícia,
sendo impossível acolher a tese de ausência de dolo de ROMÁRIO em desferir os tiros e de portar arma de fogo.

Tese de negativa de autoria REJEITADA.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
O princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve como meio ou fase necessária para a execução de outro crime. Logo, sua aplicação pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave por uma mais danosa.
No entanto, a imputação endereçada ao apelante demonstrou que, mesmo antes da prática do crime de disparo de arma de fogo ele e seu comparsa já haviam adquirido e portavam arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Portanto, não há qualquer nexo de dependência entre os crimes, sendo praticados em momentos distintos, o que impede o acolhimento da tese defensiva.
Como bem asseverou o Ministério Público, os dois crimes pelos quais o apelante Romário foi condenado ocorreram em momentos diferentes e tiveram objetivos diversos, não se configurando um meio para a consecução do outro.
Acompanho a manifestação ministerial quando afirma que o apelante não aderiu a conduta criminosa do uso de arma com seu comparsa no momento em que decidiram sair pela cidade de Marabá de moto para praticar delitos, mas sim que a mesma já estava na posse dos recorrentes quando a polícia interveio no intento criminoso portanto, a ocorrência de crimes diversos, restando claro que

as condutas dos dois delitos foram consumadas de forma autônoma, sendo este o entendimento jurisprudencial (precedentes).
Assim, tendo em vista que o juízo
a quo
andou bem ao fixar a sentença ora guerreada, tendo em vista ainda que as penas cominadas foram muito bem aplicadas para os delitos em apreço, tendo o magistrado
a quo
reconhecido o concurso material de crimes.

Tese Rejeitada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO.
Por fim, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pleito de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Isso porque, ao caso incide a regra do concurso material de crimes, art. 69 do CP, assim as penas impostas são somadas e in casu alcançaram o patamar de
06 (seis) anos e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, o que ultrapassa o limite temporal previsto no art. 44 do CP. Outrossim, diga-se desde já que não se aplica ao caso também as disposições do art. 77 do CP, pelos mesmos motivos.
Tese rejeitada.
DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
A pena de multa cumulativamente cominada ao delito, decorre de mandamento legal, e não pode ser afastada, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado. Eventual estado de hipossuficiência somente poderá ser aferida na hora do pagamento, devendo ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, o qual avaliará com maior acuidade a eventual situação de incapacidade financeira, conforme art. 66, da LEP.

DOSIMETRIA DA PENA

ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES
Dosimetria da pena do crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003.
Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade ter sido valorada desfavorável ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena base acima de seu mínimo no patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.
Na
segunda fase

da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, razão pela qual mantenho a pesa base inalterada.
Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual, fixo como definitiva nesta sentença para este crime, a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa.
Dosimetria da pena do crime de Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003.
Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e circunstâncias terem sido valoradas desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena base acima de seu mínimo no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.
Na
segunda fase

da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, razão pela qual mantenho a pesa base inalterada.
Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual, fixo como definitiva nesta sentença para este crime, a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.
CONCURSO DE CRIMES - CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO CPB.
Tendo o réu sido condenado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a 68 (sessenta e oito) dias multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 126 (cento e vinte e seis) dias multa pelo crime de disparo de arma de fogo, passo a proceder ao somatório das penas.
Assim, MANTENHO a aplicação do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, ao presente caso é medida legítima e necessária pois, havendo múltipla violação de bens jurídicos penalmente tutelados por condutas isoladas o concurso material é o adequado para reunir as penas do sentenciado.
Assim, calcado na sistemática do cúmulo material de penas albergada no artigo 69, do Código Penal Brasileiro, fixo como pena definitiva ao réu
ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
, a de
06 (seis) anos de reclusão e a 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
2) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU ADEMIR PEREIRA DA SILVA.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Quanto ao pedido para que seja aplicado ao caso o princípio da consunção, e o crime de porte ilegal, art. 14, seja absorvido pelo de disparo de arma de fogo,
entendo que não ser possível.
O princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve como meio ou fase necessária para a execução de outro crime. Logo, sua aplicação pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave por uma mais danosa.
No entanto, a imputação endereçada ao apelante demonstrou que, mesmo antes da prática do crime de disparo de arma de fogo ele e seu comparsa já haviam adquirido e portavam arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Portanto, não há qualquer nexo de dependência entre os crimes, sendo praticados em momentos distintos, o que impede o acolhimento da tese defensiva.
Como bem asseverou o Ministério Público, os dois crimes pelos quais o apelante ADEMIR foi condenado ocorreram em momentos diferentes e tiveram objetivos diversos, não se configurando um meio para a consecução do outro.
Acompanho a manifestação ministerial quando afirma que o apelante praticou a conduta criminosa do uso de arma e disparo de arma de fogo em conluio com seu comparsa Romário, no momento em que decidiram sair pela cidade de Marabá de moto para praticar delitos, e antes de disparar contra os policiais militares, o apelante já havia consumado o crime de porte ilegal de arma, não havendo qualquer grau de ligação entre as condutas.
A conduta de portar ilegalmente arma não pode ser absorvida pelo crime de disparo de arma de fogo, porquanto os crimes foram consumados em contextos fáticos distintos, restando evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência entre as condutas ou subordinação, não incidindo, portanto, o princípio da consunção, sendo este o entendimento jurisprudencial conforme a ementa a seguir colacionada,
verbis
: (HC 94673/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 18/08/2008).

Tese Rejeitada.

DA DOSIMETRIA DA PENA
Circunstâncias Judiciais quanto ao crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003.
Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade ter sido valorada desfavorável ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena base acima de seu mínimo no patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.
Na
segunda fase

da dosimetria, não há agravantes.
O magistrado
a quo
reconheceu apenas a confissão espontânea do apelante, momento em que reduziu a pena em 1/6 (um sexto) fixando a pena intermediária no patamar de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.
Considerando os documentos juntados nos autos e com base na manifestação ministerial de 1º e 2º grau, reconheço neste grau de jurisdição a atenuante de menoridade relativa, devendo ser reduzida a pena intermediária para o patamar de
02 (dois) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.
Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual, fixo como definitiva nesta sentença para este crime, a pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.
Dosimetria da pena do crime de Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003.
1ª Fase da Dosimetria
Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e circunstâncias terem sido valoradas desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base acima de seu mínimo no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
Na
segunda fase

da dosimetria, não há agravantes.
Nesse ponto, deve ser reconhecida a menoridade relativa do réu Ademir Pereira da Silva, tendo em vista que no momento do crime de disparo de arma de fogo, tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, razão pela qual reduzo a pena intermediária para o patamar de
03 (três) anos, 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual, fixo como definitiva nesta sentença para este crime, a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES - CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO CPB.
Após o reconhecimento da menoridade relativa do apelante
Ademir Pereira da Silva
, fixei as novas penas nos seguintes termos:
Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003
:
03 (três) anos, 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003
: 02 (dois) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Aplicando o artigo 69, do Código Penal Brasileiro, ao presente caso é medida legítima e necessária pois, havendo múltipla violação de bens jurídicos penalmente tutelados por condutas isoladas o concurso material é o adequado para reunir as penas do sentenciado.
Assim, calcado na sistemática do cúmulo material de penas albergada no artigo 69, do Código Penal Brasileiro, fixo a nova pena definitiva do réu
ADEMIR PEREIRA DA SILVA
, no patamar de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
Isso posto, e acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES E NO MÉRITO, LHE NEGO PROVIMENTO.
Quanto ao
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR PEREIRA DA SILVA, CONHEÇO E NO MÉRITO, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a pena definitiva para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em virtude do reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
conhecer
e
negar

provimento ao recurso do réu Romário de Oliveira Gomes da Silva e dar provimento parcial ao apelo do réu Ademir Pereira da Silva,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exmº Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0076471-84.2015.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTES: ADEMIR PEREIRA DA SILVA
ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação Penal
interpostos em favor de
ADEMIR PEREIRA DA SILVA e ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, fls. 92-111, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
absolver
os acusados da imputação referente à prática do crime de roubo majorado previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro. Todavia,
CONDENOU
os denunciados ADEMIR PEREIRA DA SILVA e ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA, ambos qualificados nos autos, nas penas do artigo 14 e 15, ambos, da Lei 10.826/03, c.c. artigo 69, do Código Penal Brasileiro. (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo), seguintes termos:

ADEMIR PEREIRA DA SILVA

Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
- artigo 14, caput, da lei 10.826/2003: 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 57 (cinquenta e sete) dias multa.

Crime de Disparo de Arma de Fogo
- artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 126 (cento e vinte e seis) dias multa.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material -
artigo 69, do Código Penal Brasileiro
- o magistrado a quo fixou como pena definitiva ao réu
ADEMIR PEREIRA DA SILVA: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias a 183 (cento e oitenta e três) dias multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA

Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
- artigo 14, caput, da lei 10.826/2003: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Crime de Disparo de Arma de Fogo
- artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material -
artigo 69, do Código Penal Brasileiro
- o magistrado a quo fixou como pena definitiva ao réu
ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA: 06 (seis) anos e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

Narra a denúncia que no dia 27.11.2015, policiais militares estavam em ronda pelo Núcleo Nova Marabá, quando dois indivíduos, um deles com um revólver na cintura, passaram em uma motocicleta Honda CG Titan, placa JVM 8099. Os policiais então iniciaram perseguição aos suspeitos e estes, ao notarem a perseguição efetuaram três disparos de arma de fogo contra a viatura policial.

No intuito de conter a ação agressiva dos suspeitos, os policiais efetuaram alguns disparos e atingiram as pernas dos fugitivos. Nesse momento os suspeitos pararam o veículo, antes em fuga, sendo possível a abordagem policial. Ao serem levados à delegacia de polícia, os agentes foram identificados pela vítima PALOMA SILVA DOS REIS como os responsáveis pelo roubo de seu aparelho celular ocorrido no da 26.11.2015.

Conforme relata a vítima PALOMA, no dia 26.11.2015, foi abordada em via pública pelos acusados que, em uma motocicleta se aproximaram e, com emprego de grave ameaça exercido pelo uso ostensivo de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular. Na oportunidade, a vítima gravou o número 8099, da placa da motocicleta.

No dia seguinte, ao registrar a ocorrência em sede policial reconheceu os assaltantes como sendo os acusados, identificando também a motocicleta apreendida com estes como sendo o mesmo veículo utilizado durante o roubo do qual foi vitimada.

O Ministério Público com base nessas informações apresentou Denúncia contra os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II do CPB) e Porte Ilegal de Arma de Fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), conforme fls. 02-07.

A denúncia foi recebida em 15/01/2016. (fls. 08).

Devidamente citados, os acusados ADEMIR PEREIRA DA SILVA e ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA apresentaram resposta à acusação em audiência de instrução e julgamento cujo termo restou acostado nas folhas 32/36 dos autos. Na oportunidade, procedeu-se à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação.

Dando continuidade à fase instrutória procedeu-se ainda à inquirição das demais testemunhas arroladas pela acusação, das testemunhas arroladas pela defesa, bem como procedeu-se aos interrogatórios dos denunciados.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação dos acusados nos termos da exordial.

As defesas, por sua vez, pugnaram pela absolvição dos acusados das imputações constantes da denúncia, alegando insuficiência de provas aptas à legitimarem a prolação de um decreto condenatório.

Após a instrução criminal, o magistrado
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
absolver
os acusados da imputação referente à prática do crime de roubo majorado previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro. Todavia,
CONDENOU
os denunciados ADEMIR PEREIRA DA SILVA e ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA, ambos qualificados nos autos, nas penas do artigo 14 e 15, ambos, da Lei 10.826/03, c.c. artigo 69, do Código Penal Brasileiro. (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo), seguintes termos:

ADEMIR PEREIRA DA SILVA

Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
- artigo 14, caput, da lei 10.826/2003: 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a 57 (cinquenta e sete) dias multa.

Crime de Disparo de Arma de Fogo
- artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 126 (cento e vinte e seis) dias multa.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material -
artigo 69, do Código Penal Brasileiro
- o magistrado a quo fixou como pena definitiva ao réu
ADEMIR PEREIRA DA SILVA: 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias a 183 (cento e oitenta e três) dias multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA

Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo
- artigo 14, caput, da lei 10.826/2003: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Crime de Disparo de Arma de Fogo
- artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material -
artigo 69, do Código Penal Brasileiro
- o magistrado a quo fixou como pena definitiva ao réu
ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA: 06 (seis) anos e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

A Defesa do apelante
Romário de Oliveira Gomes da Silva
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls.131-138), pugnando pela absolvição com fulcro na tese de negativa de autoria e de forma subsidiária pugnou pela aplicação do princípio da consunção para que o crime de porte ilegal da arma de fogo seja absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo, e consequentemente a pena seja substituída, com fulcro nos artigos 43 e 44 do CPB ou seja aplicado o art. 77 do CPB (Suspensão Condicional da Pena), considerando aplicação no mínimo legal.

Requer também a isenção da pena de dias-multa.

Por fim, requer a reforma da dosimetria da pena.

A defesa do apelante

Ademir Pereira Da Silva
,
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 186-188),
pugnando pela aplicação do princípio da consunção para que o crime de porte ilegal da arma de fogo seja absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Em sede de
contrarrazões
, às fls.189-192, o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso da defesa do réu ADEMIR PEREIRA DA SILVA para que a sentença, seja reformada apenas para reconhecer a menoridade relativa do recorrente.

Em sede de
contrarrazões
, às fls.193-196, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso da defesa do réu ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA para que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, em parecer às fls. 202-204v, se pronunciou pelo conhecimento dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório
.
Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0076471-84.2015.814.0028
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
APELANTES: ADEMIR PEREIRA DA SILVA
ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de
Recursos de Apelação Penal
interposto em favor de
ADEMIR PEREIRA DA SILVA e ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Os recursos em análise devem ser conhecidos em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito do apelo.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU

ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA.

Absolvição por Negativa de Autoria dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Disparo de Arma de Fogo.

A defesa sustenta que o apelante merece ser absolvido da imputação dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, tipificados respectivamente nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, alegando o fato de quem portava a arma de fogo era o réu Ademir Pereira da Silva.

Não assiste razão os argumentos da defesa do apelante. Explico.

A materialidade e autoria são induvidosas, uma vez que os acusados portavam arma de fogo sem autorização legal e em total desacordo com o decreto n° 3665 (R-105) que relaciona o tipo de arma aprendida no rol das consideradas de uso permitido, o que caracteriza efetivamente a prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.

Apesar de não ter sido juntado laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, o meu entendimento está em conformidade com a jurisprudência da 3ª Turma do STJ que no julgamento do EREsp 1.005.300/RS, o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

Ressalto que existe nos autos clara comunicação entre as condutas dos apelantes na cena do crime, sendo de suma importância frisar que apesar de apenas o apelante ADEMIR estivesse em poder da arma de fogo apreendida nestes autos e apenas este tenha efetivamente deflagrado os disparos, o seu comparsa ROMÁRIO tinha plena consciência da arma portada por seu comparsa, tendo aderido à conduta deste, inclusive ajudando-o na fuga pilotando a moto.
A testemunha
ADILSON PEREIRA MARACAÍPE, policial militar
, inquirida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitiva da persecução penal. Segundo a testemunha, no dia dos fatos estava em ronda na viatura policial quando avistou os acusados pilotando uma motocicleta estando um deles com a mão na cintura como se estivesse armado. Em razão da suspeita do porte de arma de fogo, o depoente iniciou perseguição aos acusados e em determinado momento os suspeitos, já em fuga, dispararam tiros de arma de fogo contra a viatura. Logo após a testemunha revidou os disparos também com tiros de arma de fogo, obtendo êxito em atingir as pernas dos denunciados. Após serem atingidos os acusados cessaram a fuga, sendo então possível sua detenção pela viatura policial.(...)¿
A testemunha
ALYSSON BORGES DE SOUZA, também policial
, em audiência de instrução e julgamento confirmou suas declaraç
õ
es prestadas em sede de Inquérito Policial. O depoente, ainda que de forma menos detalhada narra a mesma dinâmica fática já apresentada pela testemunha anterior, confirmando-a na íntegra.

Desta forma, a conduta do apelante ROMÁRIO, foi devidamente alcançada pela norma de extensão albergada no artigo 29, caput, do Código Penal Brasileiro (concurso de agentes), norma esta capaz de expandir a imputação do tipo penal para fazer nele incidir condutas não previstas expressamente mas que, de alguma forma, concorreram para o resultado criminoso.

O apelante ROMÁRIO, estava pilotando a moto na qual seu comparsa ADEMIR estava na garupa com a arma de fogo, ou seja, o apelante ROMÁRIO deu todo suporte material ao seu parceiro de crime, não havendo motivos para qualquer retoque na sentença nesse aspecto.

Nesse sentido transcrevo trecho da sentença que mostra claramente a versão contraditória dos apelantes no momento de seus interrogatórios:
¿(...) Em seus interrogatórios ambos os acusados negam terem participado de qualquer forma do delito de roubo relatado na vestibular acusatória. Quanto ao crime de porte de arma de fogo, porém, ADEMIR admite o ter praticado, negando, porém, ter efetuado disparos de arma de fogo contra a viatura policial.
Segundo o interrogado ADEMIR, o acusado ROMÁRIO DE OLIVEIRA tinha conhecimento sobre a arma de fogo carregada por aquele e, por isso, ao receberem ordem de parada empreenderam em fuga.
Lado outro, em versão diametralmente oposta, o acusado ROMÁRIO, em seu interrogatório apresenta versão diversa, alegando não ter qualquer conhecimento sobre a arma de fogo encontrada em poder de ADEMIR. Informa ainda não ter fugido em momento algum. Por fim, relata que quando estava transitando em via pública em uma motocicleta na companhia de ADEMIR, avistou uma viatura policial mas não lhes foi dada qualquer ordem de parada. Apenas, de repente, as autoridades policiais efetuaram disparos contra os acusados (...)¿.

Ressalto também que ambos os recorrentes tentaram fugir do cerco policial e neste momento trocaram disparos de arma de fogo com os policiais e, assim, os tiros disparados estão diretamente ligados nas consequências de que está fugindo da polícia,
sendo impossível acolher a tese de ausência de dolo de ROMÁRIO em desferir os tiros e de portar arma de fogo.

Tese de negativa de autoria REJEITADA.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Quanto ao pedido para que seja aplicado ao caso o princípio da consunção, e o crime de porte ilegal, art. 14, seja absorvido pelo de disparo de arma de fogo,
entendo também não ser possível. Explico

O princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve como meio ou fase necessária para a execução de outro crime. Logo, sua aplicação pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave por uma mais danosa.

No entanto, a imputação endereçada ao apelante demonstrou que, mesmo antes da prática do crime de disparo de arma de fogo ele e seu comparsa já haviam adquirido e portavam arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, não há qualquer nexo de dependência entre os crimes, sendo praticados em momentos distintos, o que impede o acolhimento da tese defensiva.

Como bem asseverou o Ministério Público, os dois crimes pelos quais o apelante Romário foi condenado ocorreram em momentos diferentes e tiveram objetivos diversos, não se configurando um meio para a consecução do outro.

Acompanho a manifestação ministerial quando afirma que o apelante não aderiu a conduta criminosa do uso de arma com seu comparsa no momento em que decidiram sair pela cidade de Marabá de moto para praticar delitos, mas sim que a mesma já estava na posse dos recorrentes quando a polícia interveio no intento criminoso portanto, a ocorrência de crimes diversos, restando claro que

as condutas dos dois delitos foram consumadas de forma autônoma, sendo este o entendimento jurisprudencial conforme a ementa a seguir colacionada,
verbis
:
PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 10, DA LEI Nº 9.437/97. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGISTRO. OBRIGATORIEDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. UM SÓ CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DELITOS AUTÔNOMOS
. ENTREGA DE ARMAS PARA A POLÍCIA. CONDUTA PERMITIDA. I -
Esta Corte vem entendendo que a absorção do delito de porte de arma pelo de disparo não é automática, dependendo, assim, do contexto fático do caso concreto. Por conseguinte, em se tratando de contextos fáticos distintos, há a possibilidade de configuração de delitos autônomos
. (...) (HC 94673/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 18/08/2008) (
GRIFEI
).
RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO
. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO STJ.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. CRIMES AUTÔNOMOS
. 1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal em face de circunstância atenuante destoa do entendimento cristalizado na Súmula n.º 231 desta Egrégia Corte Superior de Justiça. 2.
Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave. 3. In casu, a conduta de portar ilegalmente arma não pode ser absorvida pelo crime de disparo de arma de fogo, porquanto os crimes foram consumados em contextos fáticos distintos, restando evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência entre as condutas ou subordinação, não incidindo, portanto, o princípio da consunção
. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 672199/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 13/12/2004, p. 450) (
GRIFEI
).

Assim, tendo em vista que o juízo
a quo
andou bem ao fixar a sentença ora guerreada, tendo em vista ainda que as penas cominadas foram muito bem aplicadas para os delitos em apreço, tendo o magistrado
a quo
reconhecido o concurso material de crimes.

Tese Rejeitada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO.

Por fim, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pleito de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Isso porque, ao caso incide a regra do concurso material de crimes, art. 69 do CP, assim as penas impostas são somadas e in casu alcançaram o patamar de
06 (seis) anos e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, o que ultrapassa o limite temporal previsto no art. 44 do CP. Outrossim, diga-se desde já que não se aplica ao caso também as disposições do art. 77 do CP, pelos mesmos motivos.

Tese rejeitada.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A pena de multa cumulativamente cominada ao delito, decorre de mandamento legal, e não pode ser afastada, ainda que haja alegação de condição econômica precária do acusado. Eventual estado de hipossuficiência somente poderá ser aferida na hora do pagamento, devendo ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, o qual avaliará com maior acuidade a eventual situação de incapacidade financeira, conforme art. 66, da LEP.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME. I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ?Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal. VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.¿ (2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.¿
(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12 - destaquei)

Tese rejeitada.

DOSIMETRIA DA PENA

ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES

Circunstâncias Judiciais quanto ao crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003.

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
(...)
Culpabilidade:
O delito de porte ilegal de arma de fogo, no caso, foi praticado em concurso de pessoas, sendo, portanto mais reprovável.
O legislador pátrio em diversos momentos entendeu o conc
urso de pessoas como circunstância merecedora de uma reprimenda mais severa e em raz¿o disso estipulou expressamente causas de aumento de pena. A título de exemplo basta analisar o artigo 157, § 2
º II, e o artigo 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal Brasileiro.
O crime praticado em concurso de pessoas facilita a execuç¿o e a impunidade pois possibilita uma divis¿o de tarefas na atividade criminosa. Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo quando praticado em concurso de pessoas amplifica o perigo
abstrato ocasionado pela conduta, pois permite o manuseio do artefato bélico por mais de uma pessoa dentro de uma mesma circunstância fática.
Dessa forma, desconsiderar circunstância como o concurso de pessoas revelaria verdadeira afronta ao princípio da
proporcionalidade e da individualizaç¿o da pena, fixando pena id
êntica à fixada quando praticado por uma única pessoa, situaç
¿o geradora de menor perigo. Ambos os princípios s¿o de índole constitucional e imp
¿
e verdadeiro dever ao operador do direito.
N¿o pode, portanto, o magistrado se furtar em reconhecer circunstância de maior reprovaç¿o, utilizando-a para balizar a aplicaç¿o da pena base, pois ao assim proceder estaria violando os mandamentos constitucionais acima mencionados.
Firmais tais premissas, entendo que o concurso de pessoas, no caso, é circunstância apta e suficiente a exasperar a pena base acima do mínimo legal.
Antecedentes:
N¿o consta contra o acusado sentença penal transitada em julgado em data anterior ao tempo do crime objeto dest
a sentença.
Conduta Social:
Inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente:
N¿o há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos:
Inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias:
normais para os delitos da espécie.

Consequências:
n¿o extrapolaram as consequ
ênci
as normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo t¿o só a perda dos bens, o que por si só n¿o justificaria a exasperaç¿o da pena base.
Comportamento da vítima:

em nada influenciou na consumaç¿o do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância n¿o pode ser utilizada para exasperar a pena base

(REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014) (...)¿
.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade ter sido valorada desfavorável ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena base acima de seu mínimo no patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na
segunda fase

da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, razão pela qual mantenho a pesa base inalterada.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual, fixo como definitiva nesta sentença para este crime, a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias multa.

Dosimetria da pena do crime de Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003.

1ª Fase da Dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) Culpabilidade: O delito de disparo de arma de fogo, no caso, foi praticado em concurso de pessoas, sendo, portanto, mais reprovável.
O legislador pátrio em diversos mom
entos entendeu o concurso de pessoas como circunstância merecedora de uma reprimenda mais severa e em raz¿o disso estipulou expressamente causas de aumento de pena. A título de exemplo basta analisar o artigo 157, § 2
º II, e o artigo 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal Brasileiro.
O crime praticado em concurso de pessoas facilita a execuç¿o e a impunidade pois possibilita uma divis¿o de tarefas na atividade criminosa. Ademais, o crime de disparo de arma de fogo quando praticado em concurso de pessoas amp
lifica o perigo abstrato ocasionado pela conduta, pois permite o manuseio do artefato bélico por mais de uma pessoa dentro de uma mesma circunstância fática.
Dessa forma, desconsiderar circunstância como o concurso de pessoas revelaria verdadeira afronta ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, fixando pena idêntica à fixada quando praticado por uma única pessoa, situação geradora de menor perigo. Ambos os princípios são de índole constitucional e imp
õ
e verdadeiro dever ao operador do direito.
Não pode, portanto, o magistrado se furtar em reconhecer circunstância de maior reprovação, utilizando-a para balizar a aplicação da pena base, pois ao assim proceder estaria violando os mandamentos constitucionais acima mencionados.
Firmais tais premissas, entendo que o concurso de pessoas, no caso, é circunstância apta e suficiente a exasperar a pena base acima do mínimo legal.
Antecedentes: Não consta contra o acusado sentença penal transitada em julgado em data anterior ao tempo do crime objeto desta sentença.
Conduta Social: Inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente: Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos: Inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias: As circunstâncias nas quais o crime ocorreu geraram maior perigo e merecem maior reprovação penal.
Os disparam ocorreram em via pública movimentada em direç¿o
à viatura policial que estava em perseguiç
¿o aos executores do delito. N¿o se trata, portanto, de um caso de tiro para cima, ou para baixo, na tentativa de salvaguardar a integridade física de pessoas. A forma como se deu os disparos, na horizontal, visando atingir e repelir a atuaç¿o policial gerou um grande perigo
à integridade física das autoridades policiais bem como de todas as pessoas que ali se encontravam
Dessa forma, entendo como circunstância apta e suficiente à exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Consequências: n
¿o extrapolaram as consequ
ências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo t
¿o só a perda dos bens, o que por si só n¿o justificaria a exasperaç¿o da pena base.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na consumaç¿o do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância n¿o pode ser utilizada para
exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e circunstâncias terem sido valoradas desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena base acima de seu mínimo no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na
segunda fase

da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem ponderadas, razão pela qual mantenho a pesa base inalterada.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual, fixo como definitiva nesta sentença para este crime, a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES - CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO CPB.

Tendo o réu sido condenado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a 68 (sessenta e oito) dias multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 126 (cento e vinte e seis) dias multa pelo crime de disparo de arma de fogo, passo a proceder ao somatório das penas.

Assim, MANTENHO a aplicação do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, ao presente caso é medida legítima e necessária pois, havendo múltipla violação de bens jurídicos penalmente tutelados por condutas isoladas o concurso material é o adequado para reunir as penas do sentenciado.

Assim, calcado na sistemática do cúmulo material de penas albergada no artigo 69, do Código Penal Brasileiro, fixo como pena definitiva ao réu
ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA
, a de
06 (seis) anos de reclusão e a 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU ADEMIR PEREIRA DA SILVA.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Quanto ao pedido para que seja aplicado ao caso o princípio da consunção, e o crime de porte ilegal, art. 14, seja absorvido pelo de disparo de arma de fogo,
entendo que não ser possível. Explico

O princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve como meio ou fase necessária para a execução de outro crime. Logo, sua aplicação pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave por uma mais danosa.

No entanto, a imputação endereçada ao apelante demonstrou que, mesmo antes da prática do crime de disparo de arma de fogo ele e seu comparsa já haviam adquirido e portavam arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, não há qualquer nexo de dependência entre os crimes, sendo praticados em momentos distintos, o que impede o acolhimento da tese defensiva.

Como bem asseverou o Ministério Público, os dois crimes pelos quais o apelante ADEMIR foi condenado ocorreram em momentos diferentes e tiveram objetivos diversos, não se configurando um meio para a consecução do outro.

Acompanho a manifestação ministerial quando afirma que o apelante praticou a conduta criminosa do uso de arma e disparo de arma de fogo em conluio com seu comparsa Romário, no momento em que decidiram sair pela cidade de Marabá de moto para praticar delitos, e antes de disparar contra os policiais militares, o apelante já havia consumado o crime de porte ilegal de arma, não havendo qualquer grau de ligação entre as condutas.

A conduta de portar ilegalmente arma não pode ser absorvida pelo crime de disparo de arma de fogo, porquanto os crimes foram consumados em contextos fáticos distintos, restando evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência entre as condutas ou subordinação, não incidindo, portanto, o princípio da consunção, sendo este o entendimento jurisprudencial conforme a ementa a seguir colacionada,
verbis
:
PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 10, DA LEI Nº 9.437/97. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGISTRO. OBRIGATORIEDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. UM SÓ CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DELITOS AUTÔNOMOS
. ENTREGA DE ARMAS PARA A POLÍCIA. CONDUTA PERMITIDA. I -
Esta Corte vem entendendo que a absorção do delito de porte de arma pelo de disparo não é automática, dependendo, assim, do contexto fático do caso concreto. Por conseguinte, em se tratando de contextos fáticos distintos, há a possibilidade de configuração de delitos autônomos
. (...) (HC 94673/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 18/08/2008) (
GRIFEI
).

Tese Rejeitada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Circunstâncias Judiciais quanto ao crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003.

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
(...)
Culpabilidade:
O delito de porte ilegal de arma de fogo, no caso, foi praticado em concurso de pessoas, sendo, portanto mais reprovável.
O legislador pátrio em diversos momentos entendeu o concurso de pessoas como circunstância merecedora de uma reprimenda mais severa e
em raz¿o disso estipulou expressamente causas de aumento de pena. A título de exemplo basta analisar o artigo 157, § 2
º II, e o artigo 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal Brasileiro.
O crime praticado em concurso de pessoas facilita a execuç¿o e a impunidade pois possibilita uma divis¿o de tarefas na atividade criminosa. Ademais, o crime de porte ilegal de arma de fogo quando praticado em concurso de pessoas amplifica o perigo abstrato ocasionado pela conduta, pois permite o manuseio do artefato bélico
por mais de uma pessoa dentro de uma mesma circunstância fática.
Dessa forma, desconsiderar circunstância como o concurso de pessoas revelaria verdadeira afronta ao princípio da proporcionalidade e da individualizaç¿o da pena, fixando pena id
êntica à fixa
da quando praticado por uma única pessoa, situaç¿o geradora de menor perigo. Ambos os princípios s¿o de índole constitucional e imp
¿
e verdadeiro dever ao operador do direito.
N¿o pode, portanto, o magistrado se furtar em reconhecer circunstância de maior reprovaç¿o, utilizando-a para balizar a aplicaç¿o da pena base, pois ao assim proceder estaria violando os mandamentos constitucionais acima mencionados.
Firmais tais premissas, entendo que o concurso de pessoas, no caso, é circunstância apta e suficiente a exasperar a pena base acima do mínimo legal.
Antecedentes:
N¿o consta contra o acusado sentença penal transitada em julgado em data anterior ao tempo do crime objeto desta sentença.
Conduta Social:
Inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente:
N¿o há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos:
Inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias:
normais para os delitos da espécie.

Consequências:
n¿o extrapolaram as consequ
ências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo t
¿o só a perda dos bens, o que por si só n¿o justificaria a exasperaç¿o da pena base.
Comportamento da vítima:

em nada influenciou na consumaç¿o do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância n¿
o pode ser utilizada para exasperar a pena base
(REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014) (...)¿
.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade ter sido valorada desfavorável ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena base acima de seu mínimo no patamar de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na
segunda fase

da dosimetria, não há agravantes.

O magistrado
a quo
reconheceu apenas a confissão espontânea do apelante, momento em que reduziu a pena em 1/6 (um sexto) fixando a pena intermediária no patamar de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Considerando os documentos juntados nos autos e com base na manifestação ministerial de 1º e 2º grau, reconheço neste grau de jurisdição a atenuante de menoridade relativa, devendo ser reduzida a pena intermediária para o patamar de
02 (dois) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual, fixo como definitiva nesta sentença para este crime, a pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Dosimetria da pena do crime de Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003.

1ª Fase da Dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) Culpabilidade: O delito de disparo de arma de fogo, no caso, foi praticado em concurso de pessoas, sendo, portanto, mais reprovável.
O legislador pátrio em diversos momentos entendeu o concurso de pessoas como circunstância merecedo
ra de uma reprimenda mais severa e em raz¿o disso estipulou expressamente causas de aumento de pena. A título de exemplo basta analisar o artigo 157, § 2
º II, e o artigo 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal Brasileiro.
O crime praticado em concurso de pe
ssoas facilita a execuç¿o e a impunidade pois possibilita uma divis¿o de tarefas na atividade criminosa. Ademais, o crime de disparo de arma de fogo quando praticado em concurso de pessoas amplifica o perigo abstrato ocasionado pela conduta, pois permite o
manuseio do artefato bélico por mais de uma pessoa dentro de uma mesma circunstância fática.
Dessa forma, desconsiderar circunstância como o concurso de pessoas revelaria verdadeira afronta ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, fixando pena idêntica à fixada quando praticado por uma única pessoa, situação geradora de menor perigo. Ambos os princípios são de índole constitucional e imp
õ
e verdadeiro dever ao operador do direito.
Não pode, portanto, o magistrado se furtar em reconhecer circunstância de maior reprovação, utilizando-a para balizar a aplicação da pena base, pois ao assim proceder estaria violando os mandamentos constitucionais acima mencionados.
Firmais tais premissas, entendo que o concurso de pessoas, no caso, é circunstância apta e suficiente a exasperar a pena base acima do mínimo legal.
Antecedentes: Não consta contra o acusado sentença penal transitada em julgado em data anterior ao tempo do crime objeto desta sentença.
Conduta Social: Inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente: Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos: Inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias: As circunstâncias nas quais o crime ocorreu geraram maior perigo e merecem maior reprovação penal.
Os disparam ocorreram em via pública movimentada em direç¿o
à viatura policial que estava em perseguiç
¿o aos executores do delito. N¿o se trata, portanto, de um caso de tiro para cima, ou para baixo, na tentativa de salvaguardar a integridade física de pessoas. A forma como se deu os disparos, na horizontal, visando atingir e repelir a atuaç¿o policial gerou um grande perigo
à integridade física das autoridades policiais bem como de todas as pessoas que ali se encontravam
Dessa forma, entendo como circunstância apta e suficiente à exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Consequências: n
¿o extrapolaram as consequ
ências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo t
¿o só a perda dos bens, o que por si só n¿o justificaria a exasperaç¿o da pena base.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na consumaç¿o do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância n¿o pode ser utilizada para exasperar a pena
base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que o magistrado a quo valorou corretamente a primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e circunstâncias terem sido valoradas desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual
MANTENHO
a pena-base acima de seu mínimo no patamar de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

Na
segunda fase

da dosimetria, não há agravantes.

Nesse ponto, deve ser reconhecida a menoridade relativa do réu Ademir Pereira da Silva, tendo em vista que no momento do crime de disparo de arma de fogo, tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos, razão pela qual reduzo a pena intermediária para o patamar de
03 (três) anos, 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, razão pela qual, fixo como definitiva nesta sentença para este crime, a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES - CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO CPB.

Após o reconhecimento da menoridade relativa do apelante
Ademir Pereira da Silva
, fixei as novas penas nos seguintes termos:

Disparo de Arma de Fogo - artigo 15, caput, da lei 10.826/2003
:
03 (três) anos, 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - artigo 14, caput, da lei 10.826/2003
: 02 (dois) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Aplicando o artigo 69, do Código Penal Brasileiro, ao presente caso é medida legítima e necessária pois, havendo múltipla violação de bens jurídicos penalmente tutelados por condutas isoladas o concurso material é o adequado para reunir as penas do sentenciado.

Assim, calcado na sistemática do cúmulo material de penas albergada no artigo 69, do Código Penal Brasileiro, fixo a nova pena definitiva do réu
ADEMIR PEREIRA DA SILVA
, no patamar de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Isso posto, e acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU ROMÁRIO DE OLIVEIRA GOMES E NO MÉRITO, LHE NEGO PROVIMENTO.

Quanto ao
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR PEREIRA DA SILVA, CONHEÇO E NO MÉRITO, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a pena definitiva para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em virtude do reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator